Tribunal: TJDFT
Processo: 0701357-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0701357-36.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERTTE JOSE VIEIRA AGRAVADO: BANCO BMG SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ERTTE JOSÉ VIEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação declaratória de nulidade contratual (processo n. 0718498-42.2021.8.07.0020), ajuizada contra o BANCO BMG S.A., indeferiu o pedido de tutela antecipada que buscava a suspensão dos descontos na aposentadoria do agravante. Em suas razões recursais, o agravante sustenta que: 1) é notório o preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela de urgência; 2) a probabilidade do direito está demonstrada pelas informações extraídas dos extratos de empréstimo consignado, dos comprovantes de débito em folha e do demonstrativo da taxa de juros; 3) a urgência decorre do fato dos descontos mensais comprometerem a subsistência do agravante e de sua família; e 4) já foi pago valor superior ao dobro do empréstimo contratado (ID 32081238). Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinada a suspensão imediata dos descontos incidentes em sua aposentadoria até o julgamento final da lide, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais). No mérito, o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada nos termos da tutela recursal pleiteada. Sem preparo por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça (ID 109624315). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, I, do Código de Processo Civil – CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, observa-se a existência dos requisitos necessários para concessão da tutela antecipada. De acordo com o art. 300 do CPC, “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. O § 3o do referido artigo prevê ainda que a “tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”. Verifica-se a necessidade da presença dos seguintes requisitos para a concessão da tutela provisória: 1) a probabilidade do direito; 2) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e 3) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, sustenta o agravante que acreditou ter firmado contrato de empréstimo consignado convencional junto ao banco agravado. Todavia verificou que se tratava de um contrato de cartão de crédito consignado BMG CARD, em que é debitado o valor de R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais) de sua aposentadoria a título de reserva de margem consignável para cartão de crédito (RMC). Esclarece que nunca realizou qualquer operação diretamente com o cartão de crédito, o que é corroborado pela apresentação das faturas (ID 109611310, autos originais). Aparentemente, a confusão do agravante manifestada nos autos quanto à modalidade de crédito consignado contratado demonstra que a instituição agravada não desempenhou adequadamente o seu dever de informar o consumidor acerca das opções de crédito disponíveis. Da narrativa do consumidor na inicial, fica claro que se pretendia a contratação de empréstimo consignado comum, contudo o crédito colocado à disposição do agravante foi o vinculado a cartão de crédito, cuja taxa de juros é mais elevada. Não há nos autos prova de que tenha havido o devido esclarecimento por parte do fornecedor acerca das modalidades de crédito consignado disponíveis para o apelante. O agravado sequer forneceu cópia do contrato firmado com o agravante e, após ofício expedido pela Defensoria Pública para apresentação do referido contrato, limitou-se a emitir resposta na qual informou a existência do contrato de cartão de crédito consignado e o saldo devedor. Apesar da denominação de “cartão de crédito”, o objeto principal do contrato se refere à possibilidade de saque, ou seja, da concessão de crédito, com taxas de juros superiores às que o consumidor teria direito se optasse isoladamente pelo crédito consignado. Sobre o tema, já me pronunciei em caso semelhante que a inobservância do dever de informar, como consectário do princípio da boa-fé objetiva, acarreta a invalidade do contrato, com retorno das partes ao estado anterior ao pacto. O acórdão, de minha relatoria, restou assim ementado: “APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. BOA-FÉ OBJETIVA E DEVER DE INFORMAÇÃO. INOBSERVÂNCIA. NOTA TÉCNICA N.o 28/2020/CGEMM/DPDC/SENACON/MJ. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. NULIDADE CONTRATUAL RECONHECIDA. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor a todos os serviços e produtos oferecidos no mercado de consumo pelos bancos em decorrência da clareza de seus dispositivos (art. 2o, caput, art. 3o e seus parágrafos, art. 29, art. 52). 2. A inobservância do dever de informar, como consectário do princípio da boa-fé objetiva, acarreta a invalidade do contrato, com retorno das partes ao estado anterior ao pacto. 3. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados. (Acórdão 1367803, 07095408620198070004, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/8/2021, publicado no PJe: 13/9/2021)”. Portanto, demonstrada a probabilidade do direito. O perigo da demora consiste nos prejuízos que o agravante terá com o lapso temporal até o julgamento definitivo da ação principal. Conforme observado nos autos o valor do empréstimo vinculado ao cartão de crédito foi de R$ 1.077,99 (mil e setenta e sete reais e noventa e nove centavos) e até o presente momento o agravante já pagou o valor de R$ 2.748,29 (dois mil setecentos e quarenta e oito reais e vinte e nove centavos). Em que pese o valor desembolsado ter superado o dobro do valor emprestado, o agravado informa que ainda há um saldo devedor de R$ 713,77 (setecentos e treze reais e setenta e sete centavos). No que se refere ao requisito previsto no § 3o do art. 300 do CPC, verifica-se que a tutela é reversível, porquanto será possível ao agravado voltar a realizar os descontos, caso a tutela antecipada seja posteriormente revogada, e que eventuais prejuízos sofridos poderão ser objeto de reparação pelo agravante. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja suspensa a cobrança incidente na aposentadoria do agravante. Fica o agravado intimado a cumprir a determinação no prazo de 10 (dez) dias, contados da publicação desta decisão. Nos termos do art. 139, IV, do CPC, fixo multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em caso de descumprimento deste pronunciamento judicial. Comunique-se o juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 26 de janeiro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator